Tribunal: TJSP
Processo: 1008007-91.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – DEMISSÃO – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – REVOGAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DA PARTE AUTORA AO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – PRETENSÃO À INCLUSÃO DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO FUNCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – DEMISSÃO – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – REVOGAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DA PARTE AUTORA AO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – PRETENSÃO À INCLUSÃO DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO FUNCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS PERTINENTES INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DE TODAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS, INDEPENDENTEMENTE DA RESPECTIVA NATUREZA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 2. Direito ao recebimento integral de vantagens pecuniárias, durante o período de desligamento, na hipótese de revogação da pena administrativa de demissão, reconhecido. 3. Ressarcimento, incidente sobre os vencimentos integrais do servidor público reintegrado ao respectivo cargo público. 4. Impossibilidade de recebimento de todas as verbas remuneratórias e pecuniárias, independentemente da respectiva natureza. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, ratificada. 8. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.